Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-61.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701813-61.2024.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: GILBERTO FREITAS DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante, GILBERTO FREITAS DA SILVA, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator